Tribunal: STF
Processo: RE 1342825
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Transporte de passageiros. Veículo não autorizado. Constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital 239/1992. Tema 546 da repercussão geral. 4. Discussão acerca da regularidade do auto de infração. Veículo de passeio. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.